Tribunal: TJPA
Processo: 0805411-31.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805411-31.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por JOÃO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA para recomposição de valores de conta vinculada ao PASEP, com fundamento em alegada falha na gestão da conta, consistente em desfalques, saques indevidos ou ausência de correta incidência dos rendimentos legalmente previstos, além de pedido de indenização. O recorrente sustenta a regularidade da atualização dos valores, a inexistência de desfalque, a necessidade de perícia e a improcedência da ação. No julgamento do recurso, foi apreciada, de ofício, a prejudicial de prescrição, à vista da superveniência do Tema 1387 do STJ, tendo em conta que o saque integral da conta ocorreu em 11.08.2005 e a demanda foi ajuizada apenas em 25.03.2024.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP está prescrita, à luz do Tema 1387 do STJ; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do saque integral do principal ou à data posterior de obtenção de extratos e microfilmagens pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1387, fixa tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O saque integral do principal exterioriza objetivamente o resultado econômico final da administração da conta perante o titular, momento em que se revela eventual discrepância entre o valor recebido e o valor que ele entende devido.

A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou demonstrativos analíticos não constitui novo fato lesivo e não reabre prazo prescricional já iniciado, porque a fluência da prescrição não pode ficar condicionada à iniciativa unilateral do titular de buscar documentos anos depois.

O extrato analítico constante dos autos demonstra que houve pagamento de aposentadoria em 11.08.2005, no valor de R$ 495,84, com saldo final zerado, o que comprova o saque integral do principal nessa data.

Entre 11.08.2005 e 25.03.2024 transcorre lapso superior a dezoito anos, o que ultrapassa, com ampla margem, o prazo prescricional decenal aplicável às pretensões dessa natureza dirigidas contra o Banco do Brasil S.A.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, desde que os elementos fáticos necessários estejam comprovados nos autos, sem necessidade de dilação probatória adicional.

A superveniência de precedente qualificado transitado em julgado impõe a adequação do julgamento à orientação vinculante do STJ, em observância aos deveres de uniformização, coerência e integridade previstos no sistema de precedentes do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais teses recursais relativas à recomposição do saldo, à alegada inexistência de desfalques, aos índices de correção e à necessidade de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. Processo extinto com resolução de mérito.

Tese de julgamento: 1. O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP marca o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos. 2. A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não desloca o dies a quo da prescrição quando o saque integral do principal já revelou objetivamente o resultado da administração da conta. 3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em grau recursal quando os elementos necessários constam dos autos. 4. Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame das demais questões de mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 205; CC, art. 186; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; Lei Complementar nº 26/1975; Lei nº 9.365/1996, arts. 8º e 12; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1387; STJ, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, publ. 17.12.2025; STJ, REsp nº 1.895.941/TO; STJ, ProAfR no REsp nº 1.895.941/TO; STJ, REsp nº 1.584.601/PE; Súmula nº 42 do STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0801189-37.2024.8.14.0013, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida por JOÃO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA, nos termos do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação movida por JOÃO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA, em demanda que versa sobre alegada irregularidade na correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, com pedido de ressarcimento e indenização.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a parte autora alegou “correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP incompatível com os vários anos de contribuição para o Fundo”, bem como que teria recebido “apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais de sua conta PASEP”, razão pela qual postulou ressarcimento por danos materiais e morais. Afirma, contudo, que “não merece prosperar a pretensão da parte autora, devendo ser reformada a decisão a quo”

Alega o recorrente que a controvérsia decorre exclusivamente do inconformismo da parte autora com o saldo de sua conta vinculada ao PASEP. Defende que o período de distribuição de cotas individuais do fundo PIS/PASEP compreende apenas o lapso entre a inscrição do trabalhador no programa e a promulgação da Constituição Federal de 1988, acrescentando que o participante vinculado ao PASEP após 04/10/1988 não teria direito à distribuição de cotas, motivo pelo qual não haveria saldo principal disponível em determinadas hipóteses. Sustenta, assim, que “não há que se falar em saldo remanescente ou incidência de correções equivocadas, uma vez que o Banco do Brasil atualizou os valores consoante o que era determinado”

Para reforçar sua insurgência, o apelante afirma que as microfilmagens da conta da parte autora constituem prova documental “sólida e confiável”, apta a demonstrar as transações financeiras, inclusive datas, valores e partes envolvidas, servindo para comprovar que os valores creditados estariam corretos. Aduz que já teria sido apresentado “todo o extrato da conta da parte em sede de contestação”, bem como a “leitura detalhada da microfilmagem, constando até o saque efetuado”. Conclui, a partir disso, que a leitura das microfilmagens comprovaria “o zelo do Banco do Brasil em administrar os valores e fazer as correções” devidas, inexistindo desfalques ou valores remanescentes a serem pagos

No campo jurídico, o recorrente invoca o julgamento do IRDR 1150, destacando as teses referentes à legitimidade passiva do Banco do Brasil, ao prazo prescricional decenal e ao termo inicial da prescrição nas ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Argumenta, porém, que, no caso concreto, não seria possível aplicar as teses do incidente para reconhecer qualquer irregularidade, pois, segundo sua versão, restou demonstrada “a utilização de parâmetros oficiais para correção dos valores na conta da parte autora”. Acrescenta que os cálculos apresentados pela parte autora não observariam os índices oficiais previstos na legislação de regência, notadamente a Lei Complementar nº 26/1975, o Decreto nº 9.978/2019 e a Lei nº 9.365/1996, além dos parâmetros do Conselho Diretor do programa

Sustenta ainda a impossibilidade de homologação do cálculo apresentado pela parte autora, afirmando ser indispensável a realização de perícia para aferição dos valores. Nesse ponto, requer, subsidiariamente, que, caso não sejam acolhidos os argumentos pela inexistência de desfalque, seja determinada prova pericial para verificar se há ou não valores a serem creditados a título de PASEP. Para amparar essa tese, transcreve precedente no sentido de que demandas dessa natureza podem exigir prova técnica contábil, diante da complexidade da discussão sobre revisão de correção monetária e juros incidentes sobre saldos do PASEP

O apelante também defende a inexistência de desfalques, afirmando que a sentença teria julgado procedentes os pedidos “em contraponto a todos os documentos comprobatórios acostados pelo Banco do Brasil em sede de Contestação”. Reitera que os valores existentes na conta da parte autora teriam sido devidamente corrigidos conforme os índices oficiais e que não teria havido qualquer retirada indevida por parte da instituição financeira. Nessa linha, sustenta ser inviável a alteração judicial dos critérios de atualização monetária legalmente fixados para o PIS/PASEP, citando os arts. 8º e 12 da Lei nº 9.365/96, segundo os quais os saldos das contas dos participantes passaram a observar a TJLP, ajustada pelo fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional

No tocante aos danos materiais e morais, o recorrente aduz a ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Argumenta que a obrigação de indenizar exige a presença cumulativa de dano, ato ilícito e nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil, e que, no caso concreto, não se verifica qualquer conduta ilícita sua apta a justificar condenação, “uma vez que não houve sequer dano sofrido pela parte recorrida”

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, postula, na hipótese de manutenção da condenação, a diminuição do quantum indenizatório, com observância do princípio da razoabilidade, além da remessa à contadoria para apuração do montante eventualmente devido. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, com compensação em eventual hipótese condenatória, reiterando que matérias de ordem pública também podem ser revistas de ofício pelo Tribunal

Em
contrarrazões
JOÃO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA alega em síntese que o recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. não merece provimento, porquanto a sentença de primeiro grau teria observado corretamente os parâmetros jurídicos aplicáveis à controvérsia. Sustenta que a decisão recorrida condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças entre as correções monetárias e os rendimentos do PASEP devidos e não creditados, com dedução dos valores já pagos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada cota e juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda.

Em suas palavras, afirma que, ao se aposentar, dirigiu-se ao Banco do Brasil em 27 de outubro de 2023, munido da documentação pertinente, para realizar o saque de suas cotas do PASEP nº 1.010.355.736-6, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que receberia “apenas os juros no valor irrisório de R$ 495,84”, constando registros somente do período de “01 de julho de 1999 a 11 de agosto de 2005”, conforme demonstrativo do extrato analítico do PASEP. Narra, ainda, que, inconformado com a quantia apresentada, retornou ao Banco do Brasil e requereu a microfilmagem do Banco Central referente a todo o período de sua participação no programa, isto é, de 1986 a 2005. Afirma que, ao levantar os valores do PASEP, “só recebeu os juros referente aos valores aplicados no FAT”, não tendo recebido o saldo que entende ser devido, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional.

Para reforçar sua tese, argumenta que o BANCO DO BRASIL detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, por ser o administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, que lhe atribui a administração do programa e a manutenção das contas individualizadas de cada servidor. Sustenta, ainda, que, por se tratar de sociedade de economia mista, a instituição financeira não atrai a competência da Justiça Federal, invocando, para tanto, a Súmula nº 42 do STJ e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a competência da Justiça Comum Estadual e a legitimidade do Banco do Brasil em ações que versam sobre atualização monetária e movimentação de contas vinculadas ao PASEP.

A parte apelada também invoca o entendimento firmado no REsp 1.895.941/TO, destacando que, nas hipóteses em que a demanda versa não sobre índices fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente de má gestão da conta, saques indevidos ou ausência de aplicação dos índices de juros e correção monetária, a legitimidade passiva recai sobre o Banco do Brasil S.A. Nesse ponto, sustenta que a controvérsia dos autos envolve precisamente falha na prestação do serviço da instituição gestora, e não mera insurgência contra critérios normativos abstratos de atualização.

No tocante à prescrição, sustenta a inexistência de prazo consumado, afirmando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que teve ciência dos desfalques e da extensão do prejuízo, o que somente teria ocorrido com o recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagem, requerido em 27/10/2023. Defende a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito tem conhecimento da lesão e de suas consequências. Para tanto, menciona precedente do STJ no REsp nº 1.584.601/PE, bem como o entendimento consolidado no ProAfR no REsp 1.895.941/TO, segundo o qual, nas demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil por má gestão ou descontos indevidos em contas do PASEP, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

Sustenta ainda que a autora somente teve efetivo conhecimento do alegado prejuízo quando se aposentou e exerceu o direito de saque, ocasião em que se deparou com o “valor irrisório de R$ 495,84”, buscando então o extrato analítico para apurar o real motivo da quantia ínfima. Com base nisso, assevera que a sentença observou rigorosamente os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de demandas dessa natureza.

Por fim, requer o recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões, bem como o não provimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para que seja integralmente mantida a sentença combatida. Requer, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em patamar máximo legalmente admitido.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 24444025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o recurso de Apelação Cível.

II – Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão deduzida por
JOÃO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA
, em demanda voltada à recomposição de valores vinculados à conta individualizada do PASEP, sob o fundamento de falha na prestação do serviço, consubstanciada em alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de correta incidência dos rendimentos legalmente previstos. A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição, adotando a compreensão de que o termo inicial coincidiria com a ciência da suposta lesão, situada, no caso concreto, no momento em que a parte autora obteve extratos e percebeu divergência entre a expectativa de saldo e o valor efetivamente disponibilizado.

Ocorre, todavia, que a controvérsia quanto ao marco inicial do prazo prescricional foi posteriormente submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, culminando na fixação da tese constante do
Tema 1387
, segundo a qual
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
. O material juntado aos autos demonstra que o extrato da conta registra
saque integral em 11.08.2005
, com saldo final zerado, ao passo que a demanda somente foi proposta em
25.03.2024
, quando já consumado, com larga margem, o prazo prescricional decenal.

É, pois, hipótese de acolhimento,
de ofício
, da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em grau recursal, impondo-se a reforma da sentença.

O
Tema 1387 do STJ
fixou tese específica e vinculante nos seguintes termos:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A ratio dessa orientação é clara. Nas demandas em que se questiona a gestão da conta individual do PASEP, o saque integral do principal exterioriza, de maneira juridicamente idônea, a consolidação do resultado econômico da administração da conta perante o titular. É nesse momento que se revela, de forma objetiva, a eventual discrepância entre aquilo que o participante recebe e aquilo que entende devido. Não se condiciona o nascimento da pretensão à obtenção de documentos posteriores, nem se admite que a fluência do prazo fique indefinidamente submetida à iniciativa unilateral do titular em buscar extratos ou microfilmagens anos ou décadas depois, sob pena de esvaziamento da própria função estabilizadora da prescrição.

No caso concreto, o extrato analítico juntado aos autos é expresso ao indicar que, em
11.08.2005
, houve
“PGTO APOSENTADORIA AG:0130”
, no montante de
R$ 495,84
, após o qual o
saldo da conta foi reduzido a R$ 0,00
. O mesmo documento, emitido em
27.10.2023
, apenas reproduz historicamente essa movimentação pretérita, não constituindo novo fato lesivo, tampouco reabrindo prazo já exaurido.

Definido o termo inicial em
11.08.2005
, impõe-se aplicar o
prazo prescricional decenal
, conforme orientação consolidada para pretensões dessa natureza dirigidas contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, sociedade de economia mista submetida, nesse particular, ao regime prescricional do direito privado. Ainda que a sentença tenha mencionado prazo quinquenal, o ponto decisivo aqui não é a divergência entre quinquênio e decênio, mas o fato de que, sob qualquer dessas balizas, e sobretudo sob a disciplina mais favorável à parte autora, o direito de ação se encontrava inequivocamente fulminado quando do ajuizamento. Com efeito, entre
11.08.2005
e
25.03.2024
transcorreram mais de
18 anos
, lapso muito superior ao prazo de
10 anos
.

Não procede, portanto, a tentativa de deslocar o marco inicial para
27.10.2023
, data de emissão do extrato. O recebimento tardio de documento comprobatório ou a reconstituição posterior da movimentação da conta não têm o condão de alterar a incidência do repetitivo, cuja formulação foi precisamente voltada a pacificar a controvérsia até então existente sobre a aplicação expansiva da actio nata nesses litígios. Onde a tese vinculante elegeu, de modo expresso, o
saque integral do principal
como dies a quo, não pode o intérprete reconstruir, casuisticamente, marco diverso com base em percepção subjetiva superveniente do titular.

Também não há óbice ao reconhecimento
ex officio
da prescrição nesta fase processual. A prescrição, enquanto matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, desde que os elementos fáticos necessários estejam demonstrados nos autos, como aqui efetivamente estão. O exame não demanda dilação probatória adicional, porque o próprio extrato acostado pela parte autora e referido pelas partes contém a data exata do saque integral e o saldo final zerado.

De igual modo, a superveniência do
Tema 1387
, já transitado em julgado, impõe a adequação do julgamento à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos deveres de uniformização, coerência e integridade da jurisprudência. A manutenção da sentença, fundada em premissa jurídica superada pelo repetitivo, importaria descompasso vertical incompatível com o sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. diante de decisão monocrática que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

III. Razões de decidir

3- A Agravada, em sua apelação, requereu fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que somente teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e de microfilmagem, onde consta relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ambos entregues somente em 05/10/2023 (Id 22850902).

4- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

5-
Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

6- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 23/08/2012, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 24/04/2024, fora do prazo decenal.

IV. Dispositivo

7- Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1387;
STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801189-37.2024.8.14.0013 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026)

Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o exame das demais teses recursais atinentes ao mérito da recomposição do saldo, à alegada inexistência de desfalques, ao acerto dos índices aplicados e à necessidade de prova pericial, porque a perda da pretensão de agir obsta o ingresso útil no conteúdo material da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida por JOÃO DA CRUZ ANDRADE FIGUEIRA, nos termos do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça
, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no apelo.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026